Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC. Mantida r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo contraído pelos agravantes-autores.
II – Agravo de instrumento desprovido.